Tribunal: TJDFT
Processo: 0715684-57.2021.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se a denunciação da lide de modalidade compulsória de intervenção de terceiros cuja finalidade é viabilizar eventual direito de regresso, nos termos do art. 125 e seguintes do Código de Processo Civil.

2. Não é cabível a denunciação da lide em sede de execução de título extrajudicial, uma vez que, por incluir no processo nova lide acerca do direito de garantia ou de regresso, depende de probação fática e dilação probatória.

3. Ausentes os pressupostos processuais para propositura da demanda.

4. Apelação desprovida.